Tribunal: CARF
Processo: 10805.901667/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lázaro Antônio Souza Soares
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-01-14

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.901667/2011-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.780 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
ITAP BEMIS MAUÁ EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
NULIDADE
DO
ACÓRDÃO
DA
DRJ.
FUNDAMENTAÇÃO
INADEQUADA.
É nula a decisão que não apresenta, de forma adequada e suficiente, os
fundamentos para manutenção do Despacho Decisório, tornando difícil, ou
mesmo impraticável, a defesa do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para acolher a preliminar de nulidade da decisão da DRJ, nos
termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim,
Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge
Luís Cabral, substituído pelo conselheiro Marcos Antônio Borges.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Ribeirão
Preto (DRJ-RPO):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.901667/2011-81
Fl. 3762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.780 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.901667/2011-81

Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade interposta pela empresa
ITAP
BEMIS
MAUA
EMBALAGENS
PLASTICAS
LTDA,
CNPJ
no
06.900.974/0001-08, em contrariedade ao Despacho Decisório de fl. 1892, que
homologou parcialmente o PER/DCOMP no 22370.91530.140410.1.7.01-6176, relativo
a crédito de ressarcimento de Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI do 1o
Trimestre/2006, conforme valores discriminados a seguir:

De acordo com o Despacho Decisório de fl. 3495,, o valor do crédito reconhecido foi
inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s) seguinte(s) motivo(s): a) saldo credor
passível de ressarcimento inferior ao valor pleiteado. Por sua vez, conforme fls. 3496 a
3509, a(s) glosa(s) decorreu(ram)da(s) situação(ões) a seguir:
o Constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível
de ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre em referência, até a data de
apresentação da PER/DECOMP;
o Ocorrência de créditos considerados indevidos, em razão da data de emissão das notas
fiscais anteriores à data de abertura do estabelecimento.
Esclareça-se que o Despacho Decisório foi instruído com os demonstrativos de
apuração de fls. 3496 a 3509, disponibilizados à interessada juntamente com o
Despacho Decisório de fl. 3495.
A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
Em 13/05/2011 (fl. 3511), a interessada foi cientificada do Despacho Decisório e, em
14/06/2011, apresentou manifestação de inconformidade (fls. 3513/3542), acompanhada
dos documentos de fls. 3543/3590, na qual alega, em síntese, o quanto segue:
- falta de fundamentação e detalhamento legal, bem como da descrição dos fatos,
ausência do principio de motivação dos seus atos, motivos pelos os quais, solicita
nulidade;
- homologação tácita de compensações atreladas ao presente processo, em razão de
decurso de prazo de 5 anos, do envio das DCOMPs originais;
- a existência de saldo credor passível de ressarcimento, conforme RAIPI juntado aos
autos, que a glosa decorreu em razão da fiscalização, ter erroneamente se utilizado
estritamente do valor dos créditos de IPI do 4o trimestre de 2005, sem levar em conta o
acumulado dos meses anteriores.
É o relatório.
A 2a Turma da DRJ-RPO, em sessão datada de 29/04/2015, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no 14-
58.216, às fls. 3596/3600, com a seguinte ementa:
Fl. 3763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.780 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.901667/2011-81

NULIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA.
Não configura cerceamento do direito de defesa quando o conhecimento dos atos
processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação encontraram-se
plenamente assegurados.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA POR DECURSO DE PRAZO.
Regularmente intimada dentro do prazo decadencial para apresentar PER DCOMP
Retificadora, as compensações vinculadas à PER DCOMP Original, automaticamente
passam a terem a data inicial de contagem do prazo quinquenal a mesma data do envio
da Retificadora.
IPI. RESSARCIMENTO. DESPACHO ELETRÔNICO.
É de se manter intacto o montante deferido no despacho decisório quando a
manifestação de inconformidade não logra êxito em demonstrar qualquer inconsistência
no processamento eletrônico do PER DCOMP.
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. SALDO CREDOR.
O valor do ressarcimento limita-se ao menor saldo credor apurado entre o encerramento
do trimestre e o período de apuração anterior ao da protocolização do pedido.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe à defesa o ônus da prova dos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos da
pretensão fazendária.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 21/10/2015
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 3603), apresentou Recurso Voluntário em
19/11/2015, às fls. 3605/3623, basicamente reiterando os mesmos argumentos da Manifestação
de Inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
I
–
DA
PRELIMINAR
DE
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA
DAS
COMPENSAÇÕES DECLARADAS
O Recorrente, em sua Manifestação de Inconformidade, apresentou alegação de
que as compensações já tinha sido homologadas tacitamente pelo transcurso do lapso temporal
de 5 anos, com base no art. 74, § 5o da Lei n° 9.430/96. A DRJ negou provimento a este pedido.
Contudo, em seu Recurso Voluntário, o contribuinte limitou-se a repetir, nos pedidos
formulados, a preliminar de homologação tácita, porém sem apresentar qualquer fundamento
para seu acolhimento:
Fl. 3764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.780 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.901667/2011-81

III - DO PEDIDO
57. Inicialmente, a Recorrente roga a V. Sas. que acolham a preliminar ao mérito e
anulem o r. despacho decisório e da r. decisão a quo, por ausência de fundamentação
legal e pelos erros neles contidos.
58. Caso assim não entendam, que acolham a preliminar de mérito, de decadência e
reconheçam a homologação tácita das compensações e do pedido de ressarcimento
discutidos nestes autos, em face da letra do § 5° do art. 74 da Lei n° 9.430/96.
59. Contudo, caso V. Sas. entendam ser o caso de adentrar no mérito da demanda, a
Recorrente requer a V. Sas. que se dignem de julgar procedente o presente Recurso
Voluntário, pelas razões acima expostas e que comprovam a idoneidade da escrita fiscal
da Recorrente e créditos pleiteados, como medida de Justiça!
Fazendo a leitura de todo o Recurso Voluntário, constata-se que não existe esta
“preliminar de mérito, de decadência e reconhecimento da homologação tácita”, como afirma-se
ao final do recurso, na reiteração dos pedidos formulados. Pelo princípio da dialeticidade,
deveria o recorrente apresentar os motivos pelos quais entende equivocada a decisão da qual se
recorre, o que não foi feito no presente caso, razão pela qual entendo que o pedido não deve ser
conhecido.
Além disso, o art. 1.013, caput e § 2o, da Lei no 13.105/2015 (CPC) determina o
grau do efeito devolutivo dos recursos:
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
(...)
§ 2o Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas
um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.
Vejamos a interpretação da doutrina sobre esse dispositivo, seguindo a lição de
Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery em sua obra Código de Processo Civil
Comentado, 17a ed., 2018, págs. 2194/2195:
2. Devolução. O efeito devolutivo da apelação faz com que seja devolvido ao tribunal
ad quem o conhecimento de toda a matéria efetivamente impugnada pelo apelante
nas suas razões de recurso. Recurso ordinário por excelência, a apelação tem o maior
âmbito de devolutividade dentre os recursos processuais civis. A apelação presta-se
tanto à correção dos errores in iudicando quanto aos errores in procedendo, com a
finalidade de reformar (função rescisória) ou anular (função rescindente) a sentença,
respectivamente. O apelo pode ser utilizado tanto para a correção de injustiças como
para a revisão e reexame das provas. A limitação do mérito do recurso, fixada pelo
efeito devolutivo, tem como consequências: a) a limitação do conhecimento do tribunal,
que fica restrito à matéria efetivamente impugnada (tantum devolutum quantum
appellatum); b) proibição da reforma para pior; c) proibição de inovar em sede de
apelação (proibição de modificar a causa de pedir ou o pedido).
• 3. Princípio dispositivo. O efeito devolutivo da apelação é manifestação direta do
princípio dispositivo. O apelante é quem fixa os limites do recurso, em suas razões e
no pedido de nova decisão. Em outras palavras, o mérito do recurso é delimitado pelo
apelante (CPC 141), devendo o tribunal decidir apenas o que lhe foi devolvido, nos
limites das razões de recurso e do pedido de nova decisão (CPC 492). É vedado ao
tribunal, ao julgar o recurso de apelação, decidir fora dos limites da lide recursal.
Fl. 3765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.780 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.901667/2011-81

Como se depreende das lições acima, o efeito devolutivo é delimitado não apenas
pelo pedido em si, mas pelas razões do recurso, que no presente caso não existiram.
Contudo, caso se entenda possível conhecer do pedido, verifica-se, a partir da
Manifestação de Inconformidade (fls. 3519/3530), que em suas razões o Recorrente sustenta que
foi notificada do Despacho Decisório em 13/05/11 e, portanto, todas as compensações declaradas
anteriormente a 13/05/06 estariam automaticamente homologadas, por força do disposto no § 5°
do já citado art. 74. Nesse contexto, deveria ter sido reconhecida a homologação tácita das
compensações declaradas pelas DCOMPs n° 11228.10790.100807.1.3.01-9268 - enviada em
10/08/07, e 24067.04358.100807.1.3.01-2718 - enviada em 10/08/07.
Afirma o Recorrente que estas declarações são retificadoras, e que o termo inicial
do prazo de homologação tácita deve ser a data de transmissão da DCOMP original:
29. Assim, pela análise do dispositivo acima citado, é incontestável que o Fisco possui 5
(cinco) anos, prazo este decadencial, a contar da data do protocolo da declaração, para
exigir do sujeito passivo da relação jurídica tributária o tributo que entende devido e não
regularmente recolhido. Ressalte-se que a decadência é instrumento jurídico que
extingue o direito material e, portanto, é meio extintivo do crédito tributário, nos
termos do art. 156, V do CTN, cuja redação é:
(...)
34. Nem se alegue que deveria ser aplicado, ao caso, o disposto no art. 60 da IN/RFB n°
600/05, que assim estabeleceu:
"Art. 60. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo previsto no § 2o do art. 29 será a data da apresentação da
Declaração de Compensação retificadora."
(...)
35. Contudo, ainda que se trate de normas extraídas de instruções normativas proferidas
pela RFB, a Requerente entende que sua aplicação deve ser afastada de plano, já que
ferem o princípio da legalidade.
36. Melhor explanando, os malsinados dispositivos, em tese, teriam como fundamento
de validade a redação do § 5° do art. 74 da Lei n° 9.430/96 o qual, contudo, nada
mencionada sobre a reabertura do quinquenio legal ou mesmo de causas interruptivas
deste lapso decadencial.
37. Ademais, é pacífico entre doutrinadores e magistrados que a legislação
tributária não prevê qualquer causa de interrupção de prazos de decadência; o
que mais uma vez nos leva a concluir que a RFB não poderia pretender instituir,
por meio de instrução normativa, uma hipótese de interrupção ou suspensão do
lapso decadencial sequer prevista em lei!
(...)
42. Por fim, cumpre salientar que o mesmo raciocínio, sobre o prazo para a
homologação tácita das compensações, deve ser aplicado ao pedido de ressarcimento.
43. Isto porque, entende a Requerente que deve ser observado pela Administração
Pública Federal o prazo de 5 anos, na forma prevista pelo § 5° do art. 74 da Lei n°
9.430/96, que começa a fluir a partir da data de envio das DCOMPs originais,
enviada em 10 de abril de 2006.
Fl. 3766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.780 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.901667/2011-81

Inicialmente, deve-se ter como premissa que decadência, nos termos do art. 173
do CTN, é a extinção do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
O art. 74, § 6o, da Lei no 9.430/96 estabelece que a declaração de compensação
constitui confissão de dívida, logo com a declaração do débito já resta constituído o crédito
tributário, não havendo mais que se falar em decadência:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil
e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003)
O lapso temporal previsto no art. 74, § 5o, da Lei no 9.430/96 é simples prazo para
implementação da condição resolutória prevista no § 2o, não possuindo natureza jurídica de
decadência ou de prescrição. Seu termo inicial deve ser contado “da data da entrega da
declaração de compensação”. O dispositivo não fala “contado da data da entrega da declaração
de compensação original”, o que deixa claro que essa contagem pode ser iniciada também da
data da entrega da declaração de compensação retificadora.
O texto não específica o tipo de DCOMP, se original ou retificadora, o que deixa
evidente que pode se inicial a partir de qualquer uma destas. Quando é efetuada a retificação de
uma DCOMP, esta deixa de existir, pois não podem conviver 2 DCOMPs sobre o mesmo
período de apuração referentes aos mesmos débitos e créditos, sendo todas as suas informações
substituídas pelas constantes da retificadora. A regra do art. 60 da IN RFB n° 600/05 não inova e
nem extrapola sua função regulamentadora, mas tão somente positiva uma decorrência lógica do
quanto previsto na lei.

Neste sentido, o Acórdão no 3302-001.936, relatora Cons. Maria da Conceição
Arnaldo Jacó, Sessão de 30/01/13), deste Conselho:
Fl. 3767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.780 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.901667/2011-81

COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. O prazo para homologação da
compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da
entrega da declaração de compensação retificadora e não da data do pedido de
ressarcimento ou do pedido de compensação substituído.
Pelo exposto, voto por não conhecer da preliminar de homologação tácita das
DCOMP’s.

II – DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
O Recorrente afirma em seu Recurso Voluntário que tanto o Despacho Decisório
quanto a decisão da DRJ carecem de fundamentação legal no que tange à glosa parcial do saldo
credor de períodos anteriores, motivo pelo qual devem ser declarados nulos de plano, in verbis:
9. Da leitura da r. decisão a quo, infere-se que somente foi reconhecido o direito ao
crédito até o montante de R$ 1.935.224,13, como ressarcimento de IPI do 1o tri/06,
muito embora a Recorrente tenha pleiteado o valor de R$ 2.767.865,12.
10. Em que pese o r. despacho decisório não ter qualquer relatório ou mesmo
explicações que justificassem a redução do crédito pleiteado (o que foi inclusive
alegado em sede de Manifestação de Inconformidade); a Recorrente deparou-se com
nova decisão, desta vez proferida pela D. DRJ/RPO, que com o claro intuito de
justificar os erros cometidos pela DRF de Santo André, criou uma razão para os
cálculos da Fiscalização, mas que sequer tem relação com a lógica e as informações
constantes no RAIPI da Recorrente.
11. O V. Acórdão deve ser anulado pois de sua análise, depreende-se que o Ilmo.
Julgador Tributário, que rejeitou in totum a Manifestação desta Recorrente, sequer leu o
próprio voto devido a quantidade de erros ali cometidos.
(...)
14. O segundo erro decorre do fato de não ter sido reconhecido, como saldo credor
acumulado de períodos anteriores a ser transportado para o 1° Tri/06, o montante de
R$771.813,05, que seria a diferença entre o valor do saldo credor acumulado indicado
no RAIPI da Recorrente ao final do 4° Tri/ 05 (R$ 3.255.953,94) e a quantia de
R$2.484.140,89 que corresponde ao montante do crédito pleiteado para o mesmo
trimestre (doc. 07).
15. Note-se que tanto no RAIPI do 4° Tri/ 2005 (doc. 07) quanto no PER/DCOMP n°
22370.991530.140410.1.7.01-6176, o saldo credor no período anterior é de
R$3.412.111,33; o qual, após as reduções pertinentes às compensações atreladas ao 4o
Tri/2005 e declaradas na Ficha “Ressarcimento de Créditos no Período” do citado
PERCOMP (R$ 2.484.140,89), resultaria no montante de R$ 771.813,05, conforme
demonstrado na tabela abaixo:
(...)
17. Contudo, tanto no despacho decisório quanto na decisão da DRJ sequer foram
mencionados os motivos que levaram a RFB glosar parte do saldo credor de período
anterior; o qual ajustado pelas compensações realizadas com esse crédito, totaliza a
importância de R$771.813,05 e não R$0,00 como consta no Despacho Decisório
confirmado pela DRJ.
Fl. 3768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.780 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.901667/2011-81

18. Ou seja, tanto o Despacho Decisório quanto a Decisão da DRJ carecem de
fundamentação legal no que tange a glosa total do saldo credor de períodos anteriores,
motivo pelo qual devem ser declarados nulos de plano.
(...)
21. Mas qual a razão para a decisão a quo ter considerado como "Pleitos Ressarcimentos
Anteriores" o Saldo Credor de IPI de Dez/ 2005? Quais são esses "pleitos de
ressarcimentos anteriores"? Qual a fundamentação para considerar como saldo credor
R$ 0,00 ao invés de R$ 771.813,05 (saldo credor de Dez/05 ajustado pelas
compensações a ele atreladas e declaradas no PERDCOMP do 1° Tri/06)?
22. Assim, não bastasse a DRF de Santo André não ter apontado os fundamentos que
embasariam a apuração do valor de R$ 0,00 como saldo credor acumulado no 4° tri/05;
a DRJ/RPO, também sem qualquer amparo legal, elaborou uma justificativa (que não
constou do r. despacho decisório e sequer tem embasamento nas PERDCOMPs
acostadas aos autos), no intuito claro de buscar ratificar o entendimento então externado
pela Fiscalização, quando da análise do direito creditório da Recorrente.
23. Por fim, ao final da decisão da DRJ, o Ilustre Julgado afirma que "a informação de
que o saldo credor anterior foi parcialmente utilizado em períodos posteriores foi dada
pelo próprio contribuinte, nas DCOMPs por ele transmitidas, e devidamente listadas no
Demonstrativo da Apuração Após o Período do Ressarcimento".
24. Que demonstrativo é esse? Em que folhas dos autos está acostado? Se fizer parte do
Despacho Decisório, então não foi disponibilizado à Recorrente, conforme comprova a
íntegra desse documento já acostado aos autos, sendo esse mais um motivo para
declaração de nulidade do referido despacho decisório.
Analisando a decisão da instância de piso, observa-se que o quadro descritivo
apresentado à fl. 3.598 não indica de onde foi obtido o valor de R$3.412.111,33, que
corresponderia a “Pleitos Ressarcimentos Anteriores”. Este valor é deduzido do montante de
R$3.412.111,33, que é indicado como “saldo credor no período anterior” no Livro Registro de
Apuração do IPI (RAIPI), à fl. 3.581. Assim, a DRJ obteve o valor de R$0,00, indicado como
“Saldo Credor de Período Anterior” no Despacho Decisório, fl. 3.496.
Contudo, apesar deste ser o saldo credor de período anterior indicado no
Despacho Decisório, o referido documento não indica como tal valor foi obtido. O Recorrente, já
em sua Manifestação de Inconformidade, havia questionado qual a razão de não ter sido
aproveitado este seu saldo credor inicial, e alegou ausência de fundamentação do Despacho
Decisório.
Sobre tal preliminar, o fundamento da DRJ foi exposto nos seguintes termos:
Diante da alegação de nulidade, cumpre notar que não se verifica nesses autos qualquer
das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72, de 6 de março de 1972,
verbis:
(...)
Sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita legalidade, e
garantido o mais absoluto direito de defesa, não há que se cogitar de nulidade do
despacho eletrônico.
Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, voto do pela sua
improcedência.
Fl. 3769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.780 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.901667/2011-81

De imediato se percebe que a decisão a quo não tratou adequadamente a questão.
O Recorrente alegava preterição do seu direito de defesa, e sobre tal fato a DRJ não se
posicionou. Me parece bastante evidente que a não homologação de parcela de suas
compensações é resultado da diminuição do seu saldo credor inicial no 1o trimestre/2006, e sobre
tal fato a DRJ, além de não identificar as razões pelas quais esta diminuição ocorreu, de forma a
proporcionar ao Recorrente as condições necessárias para exercer seu direito de defesa, ainda
apresentou quadro resumo com um cálculo também inexplicado.
Vale destacar que o valor de R$3.412.111,33, que corresponderia a “Pleitos de
Ressarcimentos Anteriores”, pode ser encontrado no RAIPI, à fl. 3581, como saldo credor final
do mês de Dezembro de 2005. Sobre a utilização desse valor, o Recorrente até apresenta uma
justificativa própria, à fl. 2022/2023:
30. Em resumo, a Fiscalização presumiu que o montante de R$3.255.953,64
(R$3.412.111,33 saldo credor de Dez/05 menos R$156.157,39 compensação atrelada ao
3° Tri/05 estornada em jan/06), referente a todo estoque de saldo credor acumulado da
Recorrente em dez/05, já deveria ter sido estornado pela Recorrente, por já existir
pedidos de ressarcimento dos trimestres anteriores.
31. Acontece que, conforme comprova o Despacho Decisório emitido quando da análise
do saldo credor do 4° Tri/05, o valor pleiteado do crédito de IPI foi de apenas
R$2.484.140,89 (doc. 08), valor esse devidamente estornado nos meses de abril e maio
de 2006, conforme comprova as anexas cópias do RAIPI (Doc. 07):

32. Assim, claro está que o montante do saldo credor de período anterior a ser
considerado na composição do crédito do 1° Trimestre de 2006 é o valor do saldo
credor anterior constante do RAIPI de Dez/05 (R$3.412.111,33) diminuído do pleito de
crédito do 4° Tri/05 (R$ 2.484.140,89) e da compensação atrelada ao pleito do crédito
do 3° Tri/05 estornado em Jan/06 (R$ 156.157,39), totalizando a importância de
R$771.813,05.
33. Logo, não andou bem a fiscalização ao considerar como "Pleito Ressarcimentos
Anteriores" o valor de R$ 3.412.111,33, pois conforme acima comprovado, esse valor é
R$ 2.484.140,89.
Estão equivocadas as afirmativas do Recorrente. Constata-se do exame do RAIPI
que os estornos das compensações efetivadas foram registradas corretamente, ou seja, se a
DCOMP foi transmitida em 13/01/2006, o crédito respectivo deve ser estornado em Janeiro de
2006, apesar de se referir a um crédito originado em períodos anteriores. E foi exatamente esse o
procedimento realizado pelo Recorrente, que errou apenas no local do registro (não devia ter sido
Fl. 3770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.780 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.901667/2011-81

registrado no campo 010 - ESTORNOS DE CRÉDITOS, mas sim no 011 -
RESSARCIMENTOS DE CRÉDITOS).
Da forma proposta pelo Recorrente, ele estaria sendo debitado 2 vezes, tanto no
saldo credor do período anterior quanto dentro do próprio período de apuração.
Nada impede que tenham realmente ocorrido pedidos de
ressarcimento/declarações de compensação no 4o trimestre/2005 não registrados no RAIPI pelo
Recorrente e que foram identificados pela unidade preparadora, diminuindo o saldo credor final
deste 4o trimestre e, por decorrência, o saldo inicial do 1o trimestre/2006; contudo, tal situação
deve restar perfeitamente esclarecida ao contribuinte, para que este possa produzir
adequadamente sua defesa.
Assim, entendo que assiste razão ao Recorrente quanto à alegação de ausência de
fundamentação adequada na decisão da DRJ. Os fundamentos posteriores da DRJ sobre a falta
de comprovação do direito creditório restam prejudicados, pois se o contribuinte não consegue
compreender qual a imputação fiscal que lhe está sendo feita, não há como apresentar as provas
do seu direito.
Por fim, deve ser ressaltado que encontra-se em julgamento, nesta mesma sessão,
o processo no 10805.901666/2011-36, que trata dos saldos credor inicial e final do 4o trimestre de
2005. Nesse contexto, a questão objeto daquele julgamento é questão prejudicial ao objeto deste
presente processo, que deveria, à princípio, apenas aguardar o desfecho da questão antecedente.
No entanto, como a DRJ levantou a existência de supostos pedidos de ressarcimentos não
contabilizados sem a indicação de sua origem, entendo que também se aplica a este caso a
preterição do direito de defesa do contribuinte.

III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por acolher a preliminar de nulidade da decisão da DRJ,
determinando seu retorno à autoridade julgadora para que nova decisão seja proferida, sendo
inclusive possível que esta determine a realização de diligência junto à Unidade Preparadora para
prestar esclarecimentos.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 3771
DF CARF MF
Documento nato-digital